Tribunal: TJBA
Processo: 8002935-94.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002935-94.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE RECREATIVA E COMUNITARIA DOS MORADORES DA URBIS I - ABRECOMUI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE tff DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002935-94.2018.8.05.0044, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE CANDEIAS e Apelado ASSOCIACAO BENEFICENTE RECREATIVA E COMUNITARIA DOS MORADORES DA URBIS I - ABRECOMUI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator